Tribunal: TJDFT
Processo: 0725515-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Processo : 0725515-24.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que rejeitou as impugnações à avaliação de veículo e homologou o respectivo laudo elaborado por oficial de justiça. Todavia, consoante consulta aos autos originários (0705627-08.2019.8.07.0001), sobreveio sentença em 08/08/2023 (id. 167968132), extinguindo o cumprimento de sentença em face do pagamento, com amparo nos artigos 924, inc. II e 771 do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator